Tribunal: TJBA
Processo: 8004430-41.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004430-41.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMENTA

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade contratual acumulada com indenização. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Seguro não contratado. Majoração do quantum indenizatório. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, ao reconhecer a nulidade de contrato de seguro residencial não contratado ("Bradesco Seg-Resid/Outros"), condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 5.000 reais. O recorrente, idoso e trabalhador rural aposentado, pretende a majoração da verba indenizatória para 15.000 reais, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica do banco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o montante de 5.000 reais arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se: (i) a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso; (ii) a natureza alimentar da verba previdenciária atingida; e (iii) o caráter pedagógico-punitivo da condenação em face de prática comercial abusiva e sistêmica.

III. Razões de decidir

3. A incidência de descontos não autorizados em conta destinada ao recebimento de aposentadoria configura defeito na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, dada a evidente angústia e o comprometimento da subsistência básica do segurado.

4. O arbitramento da indenização deve seguir o método bifásico, ponderando a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, conforme o artigo 944 do Código Civil.

5. Diante da necessidade de desestimular a reiteração de condutas predatórias contra consumidores vulneráveis, o valor de 5.000 reais revela-se insuficiente, sendo adequada a majoração para 10.000 reais, montante que se harmoniza com a jurisprudência recente desta Terceira Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos de fraude bancária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

“1. O desconto indevido de parcelas referentes a contrato de seguro não pactuado em benefício previdenciário de aposentado gera dano moral presumido. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar a finalidade pedagógica da sanção, evitando-se valores irrisórios que não inibam a prática de atos ilícitos por instituições financeiras de grande porte.”

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; Artigos 6, inciso VI, 14 e 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2591; Súmulas
297 e 479 do STJ;
STJ - AREsp: 2883533 CE;AREsp: 1907091 PB TJBA, Apelação Cível 8023456-12.2024.8.05.0001.TJ-BA - Apelação: 80002422120188050212.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004430-41.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante Milton de Jesus e como apelado Banco Bradesco S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator